Tribunal: TJMT
Processo: 1035616-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035616-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE FERNANDES XAVIER GARCIA - CPF: 819.183.721-87 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E DE INSTRUÇÃO ADEQUADA DO AUTO DE INFRAÇÃO. CDA COMPROMETIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de exceção de
pré
-executividade acolhida no bojo de execução fiscal ajuizada para cobrança de multa por infração ambiental, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 2024663453, originada do Processo Administrativo no 168144/2020. A sentença declarou a nulidade da CDA por vícios insanáveis no processo administrativo e extinguiu a execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é admissível a exceção de
pré
-executividade para análise das matérias invocadas, à luz da necessidade (ou não) de dilação probatória;

(
ii
) verificar se o processo administrativo padece de nulidades que comprometem a validade da CDA;

(
iii
) analisar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível para análise de matérias de ordem pública e passíveis de verificação mediante prova documental pré-constituída, conforme a Súmula 393 do STJ. No caso, as alegações de nulidade são examináveis com base nos documentos constantes nos autos, inexistindo necessidade de dilação probatória.

A notificação do autuado no processo administrativo ambiental não observou a ordem legal imposta pelo art. 121, § 1o, da LCE no 38/1995, pois a Administração Pública partiu para notificação por edital sem esgotar os meios ordinários de localização, como a tentativa válida de notificação postal no endereço corretamente cadastrado.

A tentativa de notificação por carta registrada falhou por erro de endereçamento imputável à
Administração, que omitiu dado essencial (complemento), mesmo tendo o endereço completo nos seus cadastros, o que invalida a posterior notificação por edital e compromete o contraditório e a ampla defesa.

O auto de infração ambiental não foi instruído com documentos técnicos essenciais, como relatório de fiscalização e mapas, o que inviabiliza a adequada imputação da infração e evidencia ausência de demonstração mínima da materialidade e autoria, comprometendo a validade da CDA.

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva e exige demonstração do elemento volitivo, não suprida pela mera lavratura do auto de infração, sendo imprescindível a presença de relatório técnico detalhado.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e é adequada diante do conteúdo econômico relevante decorrente da extinção da execução fiscal. Inaplicável o art. 85, § 8o, do CPC ou o Tema 1255 do STF, pois não se trata de hipótese de valor exorbitante nem de ausência de proveito econômico mensurável.

A ausência de impugnação específica, por parte do apelante, quanto ao descumprimento da ordem legal de notificação (art. 121, § 1o, I, da LCE no 38/95), configura violação ao princípio da dialeticidade, sendo fundamento autônomo para manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 485, IV, e 85, §§ 2o, 8o e 11; CTN, art. 204, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, art. 3o; LCE/MT no 38/1995, art. 121, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STF, Tema 1255 de Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível no 1005149-10.2019.8.11.0002, Rel. Desa Maria Aparecida Fago, j. 06/02/2024; TJMT, Apelação Cível no 0018529-78.2011.8.11.0041, j. 14/11/2025; TJMT, AI no 1017754-81.2025.8.11.0000, j. 17/07/2025; TJMT, AI no 1027017-40.2025.8.11.0000, j. 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por JOSÉ FERNANDES XAVIER GARCIA, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2024663453 e, por conseguinte, julgando extinta a Execução Fiscal no 1035616-39.2025.8.11.0041, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSÉ FERNANDES XAVIER GARCIA, visando à cobrança do crédito não tributário consubstanciado na Certidão de
Dívida Ativa no 2024663453, decorrente de multa administrativa por infração ambiental aplicada no Processo Administrativo no 168144/2020, instaurado em razão de desmatamento em área de reserva legal.

O executado opôs exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese: (i) nulidade das notificações administrativas, por inobservância da forma legal e por erro no endereçamento que frustrou a ciência do ato, culminando em indevida notificação por edital; (
ii
) ausência de documentos essenciais à apuração da infração, como relatório técnico e mapas, o que teria violado seu direito à ampla defesa e desrespeitado a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental; (
iii
) a ocorrência de prescrição intercorrente reflexa; e, subsidiariamente, (
iv
) a aplicação de encargos moratórios em desacordo com o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

O Estado do Mato Grosso apresentou impugnação, sustentando, em preliminar, o não cabimento da exceção por necessidade de dilação probatória. No mérito, defendeu a regularidade do processo administrativo, a validade da notificação por edital após tentativas frustradas de localização do devedor, a presunção de liquidez e certeza da CDA e a inocorrência da prescrição.

O Juízo
monocrático
, ao apreciar a controvérsia, acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ocorrência de vícios insanáveis no procedimento de notificação do autuado e a ausência de elementos essenciais à instrução do auto de infração, que macularam a constituição do crédito e, por conseguinte, a própria CDA que aparelha a execução fiscal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, argumentando que as matérias aventadas demandariam dilação probatória. No mérito, defende a validade da notificação por edital, alegando que competiria à parte interessada comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço. Aduz, ainda, que a falta de relatório técnico não constitui fator essencial, sendo suficientes as informações contidas no próprio auto de infração. Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios, mediante aplicação do art. 85, §8o, do CPC, em razão d
a semelhança da matéria com
o Tema 1.076 do STJ, considerando a pendência do Tema 1.255 do STF.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações recursais, sustentando, em síntese: (i) a adequação da via eleita, considerando que as nulidades arguidas são passíveis de verificação mediante simples análise da prova documental pré-constituída; (
ii
) a ausência de impugnação específica quanto ao descumprimento da ordem cogente do art. 121, §1o, I, da LCE 38/95; (
iii
) a nulidade da notificação por edital, tanto em razão do vício na carta com aviso de recebimento quanto pela existência de outro endereço conhecido para diligência; (
iv
) a essencialidade do relatório técnico e dos mapas para demonstração da materialidade e autoria da infração; e (v) a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado pelo patrono.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I
–

Preliminar de inadequação da via eleita

Inicialmente, impõe-se o exame da preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Estado apelante, que defende a impossibilidade de apreciação das matérias deduzidas em sede de exceção de
pré
-executividade, sob o argumento de que demandariam a realização de dilação probatória.

Todavia, tal insurgência não merece prosperar. Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 393, estabelece de forma clara e objetiva que
“a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso sob exame, as nulidades suscitadas pelo excipiente — em especial aquelas relacionadas à regularidade da notificação no âmbito do processo administrativo e à adequada instrução formal do auto de infração — mostram-se plenamente aferíveis a partir da análise direta da prova documental pré-constituída, consubstanciada na cópia integral do Processo Administrativo no 168144/2020, a qual foi devidamente acostada aos autos e instruiu a própria exceção apresentada.

O exame desses elementos documentais não se confunde, de modo algum, com atividade instrutória ou produção de novas provas,
tratando-se, na realidade, de simples apreciação do acervo já existente, o que se harmoniza integralmente com a finalidade e os limites cognitivos próprios da exceção de
pré
-executividade.

Ressalte-se, ainda, que o Estado apelante, ao sustentar a inadequação da via eleita, limita-se a formular alegação genérica, desacompanhada de qualquer indicação concreta acerca de quais questões efetivamente exigiriam dilação probatória, deixando de demonstrar, de forma minimamente específica, a inviabilidade do meio processual utilizado.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer óbice ao conhecimento das matérias suscitadas na exceção de
pré
-executividade, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

II
–

M
érito

II.1
–

D
a nulidade da notificação no processo administrativo

A controvérsia instaurada no mérito recursal concentra-se na aferição da validade do título executivo que embasa a presente execução fiscal, notadamente quanto à regularidade do procedimento administrativo que culminou na constituição da Certidão de Dívida Ativa. Embora referido título goze de presunção relativa de certeza e liquidez, tal presunção admite prova em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao executado, conforme expressamente dispõem o art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e o art. 3o da Lei no 6.830/1980.

No caso concreto, o executado conseguiu demonstrar, de forma suficiente e consistente, a existência de vícios graves e insanáveis no
procedimento administrativo que deu origem à inscrição em dívida ativa, os quais comprometem a regularidade da constituição do crédito e, por consequência, a própria exigibilidade da CDA.

A análise minuciosa do Processo Administrativo no 168144/2020 evidencia falhas relevantes no procedimento de notificação do autuado, capazes de caracterizar efetivo cerceamento de defesa e de macular, desde a origem, a formação do crédito perseguido em juízo.

Com efeito, à época dos fatos, a matéria era disciplinada pela Lei Complementar Estadual no 38/1995, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 232/2005, cujo art. 121, § 1o, estabelecia ordem sucessiva e obrigatória para a realização da intimação do autuado, nos seguintes termos
: “I – pessoalmente; (...) III – por carta registrada com aviso de recebimento; IV – por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Da análise dos autos administrativos, verifica-se, de forma clara e inequívoca, que o órgão ambiental deixou de observar a ordem sucessiva e obrigatória estabelecida em lei para a intimação do autuado.

Embora tenha sido expedida notificação por via postal, mediante carta registrada com aviso de recebimento, tal tentativa revelou-se infrutífera, sem que a Administração adotasse providências adicionais e necessárias para a efetiva localização do interessado. Ainda assim, de maneira precipitada e em afronta ao procedimento legalmente imposto, prosseguiu-se diretamente à notificação por edital, sem o prévio esgotamento dos meios razoáveis de intimação pessoal ou postal.

Tal conduta configura manifesta violação à disciplina normativa de caráter cogente, comprometendo a validade dos atos
subsequentes e fragilizando, de modo substancial, a higidez de todo o procedimento administrativo.

Não bastasse isso, verifica-se que, mesmo na tentativa de notificação postal, a Administração incorreu em erro substancial no endereçamento da correspondência.
Conquanto o cadastro do autuado junto à SEMA/MT indicasse de forma completa o endereço como “Avenida Mato Grosso, no 490, Centro, Complemento: Loja Essência Modas, Juína/MT”, a carta registrada com aviso de recebimento foi expedida sem a indicação do complemento, informação essencial para a correta localização do destinatário.

A relevância do dado omitido é confirmada pela própria Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que devolveu a correspondência com a anotação expressa: “ENDEREÇO IRREGULAR FALTA COMPLEMENTO!”. Tal registro
evidencia
, de maneira inequívoca, que o insucesso da notificação decorreu exclusivamente de falha imputável à Administração Pública, e não de qualquer conduta atribuível ao autuado.

Diante desse cenário, incumbia ao órgão ambiental corrigir o equívoco e promover nova tentativa de notificação, desta vez utilizando corretamente os dados constantes de seu próprio cadastro. Todavia, em vez de sanar a irregularidade, optou por deflagrar diretamente a notificação por edital, desconsiderando a excepcionalidade desse meio e afrontando frontalmente os princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa.

Cumpre salientar que a notificação por edital somente se justifica quando efetivamente esgotados os meios razoáveis de localização
do administrado e quando demonstrada a sua condição de estar em local incerto ou não sabido. Essa, contudo, não era a realidade dos autos, pois o endereço do autuado era certo, conhecido e devidamente registrado nos cadastros administrativos, tendo sido apenas utilizado de forma incorreta pela própria Administração.

Registre-se, ainda, que havia nos autos administrativos a indicação de outro endereço conhecido, correspondente à fazenda objeto da autuação ambiental, sem que qualquer diligência tenha sido sequer cogitada nesse local, o que reforça a ausência de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal.

A inobservância do procedimento legalmente estabelecido, aliada à supressão da oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, consubstancia vício de natureza grave, apto a fulminar de nulidade o processo administrativo desde a sua gênese.

Nesse contexto, não prospera o argumento sustentado pelo Estado apelante no sentido de que competiria ao administrado comunicar eventual alteração de endereço ao órgão ambiental. Isso porque, no caso concreto, não houve qualquer modificação cadastral por parte do autuado, mas, sim, erro imputável exclusivamente à Administração, que deixou de utilizar corretamente as informações constantes de seus próprios registros.

Por fim, cumpre destacar que o Estado apelante sequer impugnou de forma específica o fundamento da sentença que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo em razão do descumprimento da ordem cogente prevista no art. 121, § 1o, inciso I, da Lei Complementar
Estadual no 38/1995.

Limitou-se, em verdade, a defender genericamente a validade da notificação por edital, deixando de enfrentar argumento central adotado pelo juízo de origem. Tal omissão, à luz do princípio da dialeticidade recursal, constitui fundamento suficiente para a manutenção da sentença nesse ponto, conforme, inclusive, bem assinalado pelo apelado em suas contrarrazões.

II.2
–

D
a ausência de elementos essenciais à instrução do auto de infração

Em complemento às nulidades já reconhecidas, o executado também apontou a inexistência, no bojo do processo administrativo, de peças técnicas indispensáveis à adequada instrução do auto de infração, notadamente o Relatório de Fiscalização e os mapas detalhados que permitiriam a precisa delimitação da suposta irregularidade ambiental. Sobre esse ponto, a impugnação apresentada pelo Estado limita-se a sustentar a suficiência das informações constantes do próprio auto de infração, sem, contudo, infirmar de modo efetivo a ausência dos referidos documentos.

É sabido que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo, para a validade da sanção imposta, a demonstração mínima do elemento volitivo do agente, seja a título de dolo ou culpa. Nesse contexto, o Relatório de Fiscalização assume papel central, por constituir a peça técnica por meio da qual o agente público descreve, de forma circunstanciada, as condições da fiscalização, a dinâmica dos fatos, os elementos técnicos colhidos em campo ou por sensoriamento, bem como o nexo entre a conduta imputada e o administrado, permitindo, inclusive, a aferição de sua culpabilidade.

No caso concreto, verifica-se que referido relatório técnico sequer foi elaborado, razão pela qual não foi disponibilizado ao interessado no prazo legal, circunstância que o impediu de compreender, em sua real extensão, os fundamentos fáticos e técnicos da acusação administrativa, comprometendo de maneira sensível a possibilidade de apresentação de defesa efetiva e qualificada.

Mostra-se inequívoco, portanto, que houve falha procedimental de elevada gravidade, capaz de atingir o núcleo essencial das garantias do contraditório e da ampla defesa. Não se revela razoável, nem juridicamente aceitável, exigir do administrado a apresentação de impugnação técnica consistente quando o próprio órgão autuador deixa de fornecer os elementos probatórios mínimos que sustentam a imputação formulada.

Cumpre salientar que a simples lavratura do auto de infração, embora revestida de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não é suficiente para suprir a ausência de instrução probatória mínima apta a demonstrar a materialidade da infração e a autoria imputada, especialmente em autuações de natureza remota, fundadas em dados de sensoriamento ou imagens georreferenciadas. A inexistência de documentos técnicos essenciais configura vício tanto de forma quanto de motivação do ato administrativo, reforçando a nulidade do título dele decorrente.

Nesse aspecto, a Administração incorreu em falha que comprometeu a própria formação do título executivo, ao penalizar o administrado por uma situação originada exclusivamente de sua omissão, consistente na ausência de formalização adequada e de disponibilização tempestiva do procedimento fiscalizatório.

Diante desse cenário, não subsiste fundamento para sustentar a validade do processo administrativo. A sentença, ao reconhecer o cerceamento de defesa e, por consequência, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2024663453, revelou-se juridicamente acertada e em estrita consonância com o ordenamento jurídico e a orientação jurisprudencial aplicável à espécie.

II.3 –
Dos honorários advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, o apelante pleiteia a sua redução, amparando-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255 de Repercussão Geral, que trata da possibilidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico se mostrarem exorbitantes.

De início, cumpre registrar que os honorários advocatícios foram fixados pelo juízo de origem no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância aos critérios objetivos delineados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Para tanto, consideraram-se adequadamente a natureza da demanda, o grau de zelo profissional demonstrado, o tempo exigido para o acompanhamento e desenvolvimento do feito, bem como a relevância e a complexidade da matéria discutida.

Além disso, o precedente invocado pelo apelante não se revela aplicável à hipótese vertente. O Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal dirige-se a situações excepcionais, nas quais o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico alcança patamar manifestamente desproporcional,
apto a justificar a mitigação dos critérios objetivos e a adoção da apreciação equitativa. Tal circunstância, contudo, não se verifica no caso concreto.

Na espécie, não se está diante de valor excessivo ou desarrazoado, mas, ao contrário, de hipótese em que foi reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, com a consequente extinção integral da execução fiscal e o afastamento completo da pretensão executiva. Em contextos como este, a orientação consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que a fixação dos honorários deve observar, como regra, os parâmetros objetivos previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação do critério equitativo.

A propósito, esta Corte de Justiça tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a fixação por apreciação equitativa somente se justifica quando inexistente proveito econômico mensurável ou quando a exceção de
pré
-executividade se limita a questões subjetivas ou meramente formais, como se extrai dos seguintes precedentes:

“A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando a Exceção de
Pré
-Executividade visa unicamente à exclusão de sócio do polo passivo da Execução Fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, diante da inexistência de proveito econômico mensurável.”

(TJ-MT – Agravo de Instrumento no 1017754-81.2025.8.11.0000, j. 17/07/2025)

“Quando não houver proveito econômico mensurável ou redução do crédito executado, a fixação dos
honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.”

(TJ-MT – Agravo de Instrumento no 1027017-40.2025.8.11.0000, j. 24/10/2025)

“A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível na hipótese de exceção de
pré
-executividade que reconhece apenas a ilegitimidade passiva de um dos executados, sem discussão sobre o crédito fiscal e sem proveito econômico mensurável.”

(TJ-MT – Apelação Cível no 0018529-78.2011.8.11.0041, j. 14/11/2025)

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-MT – Apelação Cível no 1005149-10.2019.8.11.0002, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira
Fago, j. 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
publ
. 16/02/2024)

No caso em exame, entretanto, o acolhimento da exceção de
pré
-executividade não se limitou à exclusão subjetiva de parte do polo passivo, nem se restringiu a questão meramente formal. Ao revés, resultou na declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência direta, na extinção da execução fiscal, com inequívoco proveito econômico correspondente à totalidade do débito afastado.

Diante desse cenário, mostra-se plenamente adequada e juridicamente correta a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 1.452.082,07, tal como estabelecido pelo juízo monocrático, inexistindo qualquer fundamento legal ou jurisprudencial apto a justificar a pretendida redução.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026